Tribunal: CARF
Processo: 13884.905071/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905071/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.453 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
REQUERENTE.
Tendo apresentado pedido de ressarcimento, cabe ao requerente apresentar
comprovação documental que dê suporte fático ao seu direito alegado. Na falta
de apresentação deste arcabouço documental, não há que se reconhecer o
direito
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte.
Parte Conhecida Negar Provimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905071/2008-18
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Robeerto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.485,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 05 que indeferiu
integralmente o direito creditório e não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na
PER/DCOMP no 01931.75821.200204.1.3.01-7113 foi de R$ 36.613,91
referente ao 4o trimestre de 2003 da filial 0007.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 36.613,91, multa – R$ 7.322,78, juros – R$ 24.315,29.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da glosa de créditos decorrentes de
aquisições de fornecedores não cadastrados ou baixados no CNPJ, da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do
trimestre era inferior ao valor pleiteado e de que houve utilização integral
do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre, no abatimento de
débitos em períodos subseqüentes até a data da apresentação da
PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/04, na qual, em síntese, alega
que:
- o Despacho Decisório supracitado não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 01931.75821.200204.1.3.01-7113 por ter
constatado que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado e por ter ocorrido glosa de créditos considerados
ressarcíveis;
- foi constatado que a PER/DCOMP no 01931.75821.200204.1.3.01-7113
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 16.569,06; no entanto, por algum motivo desconhecido da
requerente, este saldo deixou de ser considerado nas verificações feitas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
- quanto aos créditos considerados ressarciveis e que foram glosados, não
encontramos nenhuma incorreção nas informações prestadas; estes
créditos ressarciveis referem-se à operações onde a legislação do IPI
permite o crédito do valor do imposto e, ainda, à operações com
contribuintes devidamente inscritos no CNPJ, conforme tabela anexa e
comprovantes extraídos do sitio eletrônico da RFB.
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

PER/DCOMP. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO
REGULAR.
A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como
sendo relativa a pessoa jurídica produtora de bens cujas aquisições deram
origem a créditos escriturados autoriza o reconhecimento do direito
creditório invocado.
PER/DCOMP.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
Não comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do
estabelecimento que emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, deve-se
manter a glosa efetuada.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO PARCIALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento parcialmente absorvido por débitos de trimestres
subseqüentes, glosa-se o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I – DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n° 01931.75821.200204.1.3.01-
7113 apresentado pela ora Recorrente para compensar créditos de IPI
relacionados ao 4° trimestre de 2003 com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais indeferiu
integralmente o crédito requisitado e, consequentemente, não homologou as
compensações apresentadas.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada parcialmente procedente pelas
dd. autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a decisão ora
questionada, do valor total de crédito apurado de R$ 53.182,97, reconheceu-se
como saldo credor do período o valor de R$ 46.925,54. Importante destacar que,
apesar de a Recorrente ter apurado como saldo credor o valor de R$ 53.182,92,
foi utilizado no processo em análise apenas o valor de R$ 36.613,91.
No entanto, a despeito do reconhecimento de grande parte do saldo credor
apurado, as respectivas compensações não foram homologadas, sob o argumento
de que esse saldo credor já teria sido consumido no abatimento de débitos antes
da apresentação do pedido de ressarcimento em análise. O crédito passível de
compensação seria, portanto, de apenas R$ 3.718,95.
II DAS RAZÕES DE RECURSO
Como mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo credor de
IPI apurado pela Recorrente no 4° trimestre de 2003, no valor total de R$
53.182,92 (sendo que foi utilizado no presente processo apenas o valor de R$
36.613,91). A compensação apresentada não foi homologada, sob os argumentos
de que (i) parte do saldo credor do trimestre anterior teria sido glosada (processo
n° 13884.905070/2008-65); (ii) uma pequena parte do crédito não teria sido
documentalmente comprovada e (iii) esse saldo credor já teria sido consumido
antes da apresentação do pedido de ressarcimento ora analisado.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que apurou e utilizou corretamente o
saldo credor de IP! relativo ao 4° trimestre de 2003, a Recorrente apresenta os
procedimentos que foram por ela adotados, bem como os que foram
considerados pelas dd. autoridades fiscais e julgadoras.
Em primeiro lugar, no que se refere ao saldo credor do período anterior, as dd.
autoridades reconheceram apenas R$ 14.403,90 do total de R$ 16.569,06, na
medida em parte do saldo credor do 3° trimestre de 2003 teria sido questionado
pelas dd. autoridades fiscais.
Nesse sentido, a Recorrente apresentou seus argumentos de defesa nos autos do
processo n° 13884.905070/2008-65, os quais requer, desde já, sejam levados em
consideração neste processo.
Já com relação a uMa pequena parte do crédito que não foi reconhecida em
virtude da suposta falta de documentação, as dd. autoridades julgadoras alegaram
que: "Dessa firma, mantém-se as glosas pelo motivo 4, no valor de RS 2.105,51
em novembro/2003 e de RS 1.986,76 em dezembro/2003, em virtude da não
apresentação de provas que suportem a alegação de erro de preenchimento do
CNPJ".
A Recorrente não pode concordar com essa alegação, na medida em que, como
já demonstrado neste processo, houve um mero equívoco formal no
preenchimento do PER/DCOMP em análise (CNPJ do fornecedor informado
incorretamente), o qual, contudo, jamais poderia ensejar qualquer tipo de glosa
de crédito de IPI, na medida em que o valor incidente na operação foi pago pelo
fornecedor e, portanto, devidamente registrado como crédito pela Recorrente em
seus livros fiscais.
Por fim, a despeito de as dd. autoridades julgadoras terem confirmado o saldo
credor no valor de R$ 46.925,54, as compensações apresentadas foram quase que
totalmente não homologadas (reconheceu-se como disponível apenas um crédito
de R$ 3.718,95), na medida em que essa diferença de saldo credor já teria sido
utilizada pela Recorrente antes da apresentação do PER/DCOMP em análise.
(...)
A simples análise dos créditos levados em consideração pelo d. agente fiscal
(coluna "créditos ajustados do período") para os períodos acima indicados não
retratam a realidade dos fatos., tendo contribuído para levar os dd. julgadores à
conclusão de que o saldo credor do 4° trimestre de 2003 teria se esgotado antes
da apresentação do PER/DCOMP que originou este processo.
Explica-se: os créditos relacionados às 1" e 2a quinzenas de janeiro e ln quinzena
de fevereiro estão sendo disputados no processo n° 13884.905072/2008-54,
sendo que as próprias dd. autoridades julgadoras reconheceram como corretos os
valores de R$ 29.562,18, R$ 53.975,95 e R$ 45.968,93.
(...)
Note que os valores que foram reconhecidos naquele processo (n°
13884.905072/2008-54) são valores um pouco inferiores aos apurados pela
Recorrente, porém bem superiores aos valores considerados pelas dd.
autoridades julgadoras neste processo.
Vê-se, dessa forma, que ao efetuar a reapuração dos créditos de IPI apurados
pela Recorrente, as dd. autoridades julgadoras acabaram levar em consideração
valores incorretos, os quais divergem dos valores por elas próprias confirmados
nos processos administrativos correlatos.
É nesse contexto, portanto, que se faz necessária a análise conjunta dos processos
administrativos acima mencionados, de forma que todos os créditos de IPI
apurados sejam revistos e validados e, consequentemente, sejam homologadas as
compensações apresentadas pela Recorrente.
O apensamento ora requerido tem como objetivo a prolação de decisões
coerentes, evitando eventual prejuízo da Recorrente com a cobrança indevida de
valores. Além disso, essas medidas também atendem o princípio da eficiência
aplicável aos processos administrativos, o que é favorável não só à Recorrente,
mas, também, à administração tributária.
(...)]
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

Mas não é só. A Recorrente crê que um dos principais motivos que conduziram
os dd. julgadores à conclusão de que o saldo credor do período em exame teria se
exaurido antes mesmo da apresentação do PER/DCOMP ora analisado está
diretamente relacionado a um equívoco formal por ela cometido no
preenchimento de outros PER/DCOMPs apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 4° trimestre de 2003 acabou sendo informado no
PER/DCOMP que deu origem ao processo n° 13884.905072/2008-54 como
"Outros Débitos" ao invés de "Ressarcimento de Créditos.
(...)
Note que o valor de R$ 53.182,97 -- que contempla os saldos credores dos 3°
(R$ 16.569,06) e 4° (R$ 36.613,91) trimestres de 2003 -- foi incorretamente
informado como "Outros Débitos", o que provavelmente comprometeu a análise
efetuada pelas dd. Autoridades fiscais.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que o equívoco meramente formal acima mencionado
levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem que o saldo credor em
tela já teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes da apresentação do
PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que os
equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita fiscal da
Recorrente será revista levando em consideração os créditos e débitos
verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz
jus à integralidade do crédito pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometido pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os
documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados
com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um dever da
Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação
tributária ou, no presente caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta
jurisprudência no sentido de que o importante é a comprovação real dos
créditos pleiteados.
4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso preenche, em parte, os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo,
portanto conheço desta parte do recurso a seguir descrita.
GLOSA DE NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO
6.

A autoridade julgadora da DRJ manteve a glosa dos seguintes documentos fiscais :
Em relação às glosas dos créditos decorrentes de aquisições de
fornecedor na situação de baixado no CNPJ, motivo 4, site da Receita
Federal, na Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos
por Entradas no Período (CNPJ no 61.150.561/0005- 95), a manifestante
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

alega que houve erro de preenchimento na PER/DCOMP, do CNPJ do
estabelecimento emitente das notas fiscais. Entretanto, a manifestante não
faz prova do alegado. A listagem de fls. 10/11 refere-se ao 1o trimestre de
2004, e o período em análise é o 4o trimestre de 2003, e a nota fiscal com
cópia apresentada à fl. 17 não foi objeto de glosa no presente processo.
Dessa forma, mantém-se as glosas pelo motivo 4, no valor de R$
2.105,51 em novembro/2003 e de R$ 1.986,76 em dezembro/2003, em
virtude da não apresentação de provas que suportem a alegação de erro de
preenchimento do CNPJ.
7.

Por seu turno, a recorrente a este respeito alega :
Já com relação a urna pequena parte do crédito que não foi reconhecida
em virtude da suposta falta de documentação, as dd. autoridades
julgadoras alegaram que: "Dessa firma, mantém-se as glosas pelo motivo
4, no valor de RS 2.105,51 em novembro/2003 e de RS 1.986,76 em
dezembro/2003, em virtude da não apresentação de provas que suportem
a alegação de erro de preenchimento do CNPJ".
A Recorrente não pode concordar com essa alegação, na medida em que,
como já demonstrado neste processo, houve um mero equívoco formal no
preenchimento do PER/DCOMP em análise (CNPJ do fornecedor
informado incorretamente), o qual, contudo, jamais poderia ensejar
qualquer tipo de glosa de crédito de IPI, na medida em que o valor
incidente na operação foi pago pelo fornecedor e, portanto, devidamente
registrado como crédito pela Recorrente em seus livros fiscais.
8.

A recorrente traz argumentos genéricos, sem, no entanto, trazer aos autos
documentação hábil que suporte sua alegação.
9.

Desta foram, correta a autoridade julgadora da DRJ, não merecendo reparos a sua
decisão, mantendo-se a glosa combatida.
10.

Não dou provimento ao recurso neste tópico.
A QUESTÃO DA APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR
11

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
12.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
SALDO INICIAL DO TRIMESTRE
A interessada alega que o saldo credor do início do trimestre, no valor de
R$ 16.569,06 informado na PER/DCOMP, não foi considerado nas
verificações realizadas pelo fisco. Na verdade, conforme se verifica nos
detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor
constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível, a fiscalização adotou como saldo inicial do
trimestre o valor de R$ 5.693,80. Este valor é decorrente de retificação
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

ocorrida na análise do crédito do 3o trimestre/2003, PER/DCOMP no
19304.38661.200204.1.3.01-6591, realizada pela Delegacia de origem no
processo administrativo no 13884.905070/2008-65. Entretanto, o referido
processo também está sendo julgado nesta mesma Sessão de Julgamento,
e o valor do saldo final do 3o trimestre/2003, que corresponde ao saldo
inicial do 4o trimestre, foi revisado para R$ 14.403,90, o qual passa a ser
adotado.
(...)
Dessa forma, com a reversão das glosas efetuadas indevidamente, o saldo
credor ressarcível ao final do trimestre passou de R$ 7.666,43 para R$
46.925,54.
(...)
O indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação das
compensações é decorrente não somente da glosa dos créditos, mas
também em virtude do aproveitamento integral do crédito (art. 195 do
RIPI/2002), entre o encerramento do trimestre em referência e o período
de apuração anterior à data de transmissão da PER/DCOMP.
A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido. Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor
existente no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002:
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos.
Conforme se verifica no site da Receita Federal – Demonstrativo de
Apuração Após o Período do Ressarcimento, a totalidade do saldo credor
existente no final do trimestre em referência, e que foi objeto da presente
PER/DCOMP, havia sido consumida no abatimento de débitos e não
poderia ser incluída no pedido de ressarcimento. Abaixo, apresento o
demonstrativo ajustado, considerando o novo saldo credor ressarcível ao
final do
trimestre de R$ 46.925,54, obtido após a reversão das glosas de crédito:
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DE
RESSARCIMENTO
(Valores em Reais)

PER
SALDO
CREDOR DO
PERIODO
ANTERIOR
CREDITOS
AJUSTADOS
DO
PERIODO
DEBITOS
AJUSTADOS
DO PERIODO
SALDO
CREDOR DO
PERIODO
SALDO
DEVEDOR
DO PERIODO
MENOR
SALDO
CREDOR

1a Q JAN/2004
46.925,54
25.696,87
26.826,29
45.796,12
0,00
46.925,54
2a Q JAN/2004
45.796,12
49.020,45
50.171,56
44.645,01
0,00
45.796,12
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

1aQ FEV/2004
44.645,01
43.017,65
83.943,71
3.718,95
........0,00
44.645,01
2a Q FEV/2004

3.718,95

Como se pode verificar, com a reversão de parte das glosas de créditos, o
saldo credor ao final do período foi parcialmente consumido no
abatimento de débitos até a data de apresentação da PER/DCOMP
(20/02/04), restando o direito creditório de R$ 3.718,95.
-RAZÕES DE RECURSO-
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n°
01931.75821.200204.1.3.01-7113 apresentado pela ora Recorrente para
compensar créditos de IPI relacionados ao 4° trimestre de 2003 com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
(...)
Como mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo
credor de IPI apurado pela Recorrente no 4° trimestre de 2003, no valor
total de R$ 53.182,92 (sendo que foi utilizado no presente processo
apenas o valor de R$ 36.613,91). A compensação apresentada não foi
homologada, sob os argumentos de que (i) parte do saldo credor do
trimestre anterior teria sido glosada (processo n° 13884.905070/2008-65);
(ii) uma pequena parte do crédito não teria sido documentalmente
comprovada e (iii) esse saldo credor já teria sido consumido antes da
apresentação do pedido de ressarcimento ora analisado.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que apurou e utilizou
corretamente o saldo credor de IP! relativo ao 4° trimestre de 2003, a
Recorrente apresenta os procedimentos que foram por ela adotados, bem
como os que foram considerados pelas dd. autoridades fiscais e
julgadoras.
(...)
Em primeiro lugar, no que se refere ao saldo credor do período anterior,
as dd. autoridades reconheceram apenas R$ 14.403,90 do total de R$
16.569,06, na medida em parte do saldo credor do 3° trimestre de 2003
teria sido questionado pelas dd. autoridades fiscais.
(...)
Por fim, a despeito de as dd. autoridades julgadoras terem confirmado o
saldo credor no valor de R$ 46.925,54, as compensações apresentadas
foram quase que totalmente não homologadas (reconheceu-se como
disponível apenas um crédito de R$ 3.718,95), na medida em que essa
diferença de saldo credor já teria sido utilizada pela Recorrente antes da
apresentação do PER/DCOMP em análise.
A simples análise dos créditos levados em consideração pelo d. agente
fiscal (coluna "créditos ajustados do período") para os períodos acima
indicados não retratam a realidade dos fatos., tendo contribuído para levar
os dd. julgadores à conclusão de que o saldo credor do 4° trimestre de
2003 teria se esgotado antes da apresentação do PER/DCOMP que
originou este processo.
Explica-se: os créditos relacionados às 1" e 2a quinzenas de janeiro e ln
quinzena de fevereiro estão sendo disputados no processo n°
13884.905072/2008-54, sendo que as próprias dd. autoridades julgadoras
reconheceram como corretos os valores de R$ 29.562,18, R$ 53.975,95 e
R$ 45.968,93.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

Note que os valores que foram reconhecidos naquele processo (n°
13884.905072/2008-54) são valores um pouco inferiores aos apurados
pela Recorrente, porém bem superiores aos valores considerados pelas
dd. autoridades julgadoras neste processo.
Vê-se, dessa forma, que ao efetuar a reapuração dos créditos de IPI
apurados pela Recorrente, as dd. autoridades julgadoras acabaram levar
em consideração valores incorretos, os quais divergem dos valores por
elas próprias confirmados nos processos administrativos correlato.
(...)
Mas não é só. A Recorrente crê que um dos principais motivos que
conduziram os dd. julgadores à conclusão de que o saldo credor do
período em exame teria se exaurido antes mesmo da apresentação do
PER/DCOMP ora analisado está diretamente relacionado a um equívoco
formal por ela cometido no preenchimento de outros PER/DCOMPs
apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 4° trimestre de 2003 acabou sendo
informado no PER/DCOMP que deu origem ao processo n°
13884.905072/2008-54
como
"Outros
Débitos"
ao
invés
de
"Ressarcimento de Créditos no PER/DCOMP que deu origem ao
processo n° 13884.905072/2008-54 como "Outros Débitos" ao invés de
"Ressarcimento de Créditos.
(...)
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez
que os equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a
escrita fiscal da Recorrente será revista levando em consideração os
créditos e débitos verdadeiramente apurados e, nesse sentido,
concluir-se-á que a Recorrente faz jus à integralidade do crédito
pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometido pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as
informações e os documentos apresentados nestes autos comprovam a
existência do crédito e, portanto, devem ser analisados com base no
princípio da verdade material, segundo o qual é um dever da
Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no
presente caso, de um crédito fiscal.

13.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de
forma equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do
crédito, homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos
valores apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

14.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

15.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

16.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905071/2008-18

á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
17.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego
provimento.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital